Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA SOBEJANTE. TENTATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando se ampara em uma das versões apresentadas em plenário, com suporte no conjunto probatório.
4. É lícita a utilização de qualificadora sobejante na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, quando reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas ou mais qualificadoras. Precedentes.
5. A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo adequada a redução de 1/3 quando o agente chega próximo da consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida, mas desprovida.